Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716753-96.2022.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OSMAR SANTIAGO DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE. TERMO INICIAL. DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. CABIMENTO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para ter direito à isenção do imposto de renda é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, desde que o juiz entenda suficientemente demonstrado por outros meios de prova a moléstia grave contemplada na norma (Súmula 598, STJ). 2. No caso dos autos, conquanto não tenha sido indicado no laudo pericial o momento em que a cardiopatia grave que acomete o autor se tornou grave, as provas dos autos, em especial o relatório médico exarado por médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, demonstra categoricamente que, a partir daquele momento (setembro/2022), o demandante preencheu os requisitos para a isenção do imposto de renda. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 30, § 1o, da Lei 9.250/1995 e 35, inciso II, alínea “b”, § 4o, inciso I, alínea “b”, do Decreto 9.580/2018, bem como 111 do Código Tributário Nacional, ao argumento de exigência de laudo médico oficial para demarcar o lapso temporal do diagnóstico da doença, e que o termo inicial da restituição dos valores descontados a título de imposto de renda seria a partir desse. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação à alegada contrariedade aos artigos 30, § 1o, da Lei 9.250/1995 e 35, inciso II, alínea “b”, § 4o, inciso I, alínea “b”, do Decreto 9.580/2018, bem como 111 do CTN, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de Imposto de Renda no caso de moléstia grave” (AREsp 2.530.222/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Ademais, restou assentado no acórdão resistido: “Logo, constata-se que o requerente faz jus à isenção desde o mês da emissão do laudo exarado por médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal que reconheceu a moléstia (setembro/2022). Portanto, não há dúvida acerca do preenchimento dos requisitos legais para concessão dos benefícios pleiteados pelo demandante e quanto ao correto termo inicial da restituição dos valores definido na sentença” (ID 59207431). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027